Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-38.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001015-38.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO DE SANTANA SILVA

Advogado(s): SHEYLLA SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR VALOR MANIFESTAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO E SEM DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO VERIFICADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECUR
SO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou à pena 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem especificadas oportunamente.

2. A análise dos autos revela que a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, da Ocorrência Policial efetuada pela representante da locadora, do Contrato de Locação do Automóvel, do Boletim de Ocorrência e do Termo de Entrega/Restituição de Objeto.

3. Por sua vez, a autoria delitiva também foi devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em absolvição por falta de provas.

4. Cumpre ressaltar que o legislador, ao tipificar a conduta de receptação, entendeu que a pessoa atuante na posse de qualquer que seja o produto, deve inexoravelmente cercar-se dos cuidados necessários a garantir a licitude do bem. Quando alguém adquire a posse de um carro sem certificar-se de que a alienação está sendo realmente empreendida pelo legítimo proprietário, acaba por assumir e aceitar o risco de estar a adquirir um objeto proveniente de um furto, roubo ou de um estelionato, como ocorre na hipótese.

5. No que tange ao erro de tipo, igualmente não merece guarida a tese defensiva, uma vez que consta dos autos que o acusado adquiriu um automóvel Onix, ano 2019/2020, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem qualquer documentação que comprovasse a regularidade da transação e ciente de que o veículo pertencia a uma locadora, ao menos no ato da entrega. Nessas condições, não há falar em erro inevitável, mas sim em descuido consciente e voluntário, pois era evidente a desproporção entre o preço pago e o valor de mercado, bem como a ausência de cautelas mínimas para aferir a legitimidade da negociação, inclusive por se tratar de negociação com vendedor intermediário.

6. No que tange ao pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressalta-se que, a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não tem o potencial de afastar o dolo, uma vez que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso, em que não foi produzida qualquer prova no sentido de infirmar os elementos de convicção trazidos pela acusação, os quais, na ausência de oposição, mostram-se aptos a corroborar a responsabilidade penal ao apelante pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

7. Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, pontua-se que a defesa não manifestou insurgência quanto a esse ponto, de modo que a reprimenda aplicada se apresenta consentânea com parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merece reparo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8001015-38.2022.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, interposto por JOÃO DE SANTANA SILVA em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

8